Tribunal: TJSP
Processo: 2149534-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, perpetrado com violência física em face da vítima, bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.